Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708763-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DELMIRO DOS SANTOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 19940742, autos originários), complementada pela r. decisão que julgou os embargos de declaração (id. 23925531, autos originários), proferida pelo i. Juízo da Coordenadoria de Precatórios do Distrito Federal que deferiu o pedido formulado por FRANCISCO DELMIRO DOS SANTOS referente à complementação da preferência constitucional, com base nas novas disposições contidas na Lei Distrital 6.618/20, elevando o limite para as requisições de pequeno valor para 20 salários mínimos. Confira-se: “O(a) credor(a) FRANCISCO DELMIRO DOS SANTOS requereu que o pagamento de sua preferência constitucional fosse realizado de acordo com a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante decisão homologatória e alvará de id’s 17092688, 17092689, 17092690. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado. Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se.” “O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 20641274) contra a decisão de ID 19940742, aduzindo que o valor levantado pelo credor em razão da preferência constitucional não pode ser complementado em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos. É o relatório. Conforme já ressaltado na decisão embargada, a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17092686). Em consonância com o posicionamento adotado nesta Coordenadoria, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar a análise das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Não há, portanto, que se falar em vício apto a ensejar o acolhimento da via integrativa dos embargos de declaração. A questão foi expressamente examinada na decisão, que adotou fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ente devedor. Preclusa a via recursal, intime-se o ente devedor para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de cálculos da preferência constitucional deferida, na linha da decisão embargada. Intimem-se. Publique-se.” O Distrito Federal sustenta, em síntese, que o entendimento adotado nas r. decisões agravadas estão em desacordo com o firmado pelo e. STF no julgamento do RE 729.107 (Tema 792), de que a lei regulamentadora do sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável situação jurídica constituída em data que a anteceda. Argumenta que tanto a formação do título, quanto a propositura do respectivo cumprimento de sentença, ocorreram sob a égide da Lei 3.624/05 e que “a Lei no 6.618/20, publicada em 19/06/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e por consequência o teto da preferência para 100 salários mínimos), somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência” (id. 24356700, pág. 8). Aduz que o processamento e pagamento da preferência constitucional configura ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão. Assevera, ainda, que o art. 9o, § 6o, da Resolução CNJ no 303/19 veda o pagamento de uma nova parcela preferencial. Por fim, defende que o SINDIRETA, entidade representativa do agravado-credor, é “protagonista” do Tema 792 do STF e que, na demanda, “adota postura diametralmente oposta” (id. 24356700, pág. 11), violando a boa-fé e o princípio da proibição do comportamento contraditório. Postula a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja indeferida a pretensão do recebimento de complementação da preferência até o limite de 100 salários mínimos. Sem custas, por isenção legal. Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão (id. 24364203). Intimado, o agravado-credor apresentou resposta ao recurso (id. 25124831), na qual suscita preliminar de inadmissibilidade, pois “é incabível a interposição de agravo de instrumento contra as decisões proferidas na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE, em razão da ausência de conteúdo jurisdicional dos atos praticados por àquela coordenadoria” (id. 25124831, pág. 1). No mérito, postula o desprovimento do recurso. Intimado, o Distrito Federal se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 25650707), postulando que na hipótese de rejeição de suas razões que a manifestação seja recebida como agravo interno. Postula, ainda, “seja reconhecida a relevância da questão de direito ora debatida, a respeito da qual estabeleceu-se patente divergência entre os órgãos julgadores deste col. Tribunal, para que seja instaurado o Incidente de Assunção de Competência, na conformidade do art. 294, II, e 295 do RI/TJDFT” (id. 25650707, pág. 21/2). É o relatório. Decido. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios- COORPRE foi criada por meio da Portaria Conjunta n° 48, de 26/09/06, delegando aos Juízes Substitutos designados a prática de todos os atos e procedimentos necessários ao atendimento do disposto no Convênio firmado para pagamento de créditos via precatórios, nos termos do seu art. 5o. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios- COORPRE revestem-se de natureza administrativa e decorrem de delegação de atividade destinada ao Presidente deste Tribunal. Assim, não é cabível agravo de instrumento contra o ato em questão. Sobre o tema, transcrevo julgados recentes deste e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. [...].” (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONAL. IPCA-E. APLICABILIDADE. ADI'S 4357 E 4425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. EFEITO VINCULANTE. RE 870.947. ART. 1°-F DA LEI 9.494/99. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX TUNC. PRINCÍPIO DO DISTINGUISHING. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Nos termos do enunciado n.o 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". 3. Na forma do enunciado n.° 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 4. É cabível a impetração de mandado de segurança em face de ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. [...] 12. Segurança denegada. (Acórdão 1319967, 07281325920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios - COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1306179, 07128732420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, assim, a manifesta inadequação da via recursal eleita, em razão da natureza administrativa do ato impugnado. De igual modo, não procede o pedido de recebimento da manifestação do Distrito Federal como agravo interno (id. 25650707), diante da ausência de previsão legal de interposição de recurso antes de proferida a decisão que será impugnada. Por fim, incabível na espécie a requerida instauração do incidente de assunção de competência, ante a ausência da relevante questão de direito, com grande repercussão social, além da existência de vários julgados neste Tribunal sobre o meio impugnativo das decisões da Coordenadoria de Precatórios do Distrito Federal, observados os requisitos do art. 947, caput, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora